Tribunal: TJSP
Processo: 1002553-34.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA POR ESTELIONATÁRIOS. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE QUALQUER SERVIÇO, ALÉM DAQUELE EFETIVAMENTE FRUIDO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Nesta terceira demanda envolvendo os mesmos fatos, alega a autora, a partir de mensagens SMS, que estelionatários continuam a usar seus dados para contratação de novos serviços com a

Ementa:

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA POR ESTELIONATÁRIOS. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE QUALQUER SERVIÇO, ALÉM DAQUELE EFETIVAMENTE FRUIDO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Nesta terceira demanda envolvendo os mesmos fatos, alega a autora, a partir de mensagens SMS, que estelionatários continuam a usar seus dados para contratação de novos serviços com a requerida.
2. Sem prova de vínculo contratual a ser declarado inexistente ou obrigação indevida a ser declarada inexigível, não se cogita de ilícito civil do qual decorra o dever de indenizar, daí sendo caso de manter a r. sentença de improcedência, advertida a autora de que o abuso do direito de ação poderá doravante importar em sancionamento, na forma dos artigos 80 e 81, do CPC.
3. Recurso improvido.